Tribunal: TJBA
Processo: 8005376-59.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005376-59.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO RAMOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES RECORRENTES E COMPRAS. CONCESSÃO DE CRÉDITO NEGLIGENTE. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora nos autos da ação anulatória de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. Assim, revela-se que a questão versa sobre relação de consumo, tendo em vista a existência de relação contratual entre as partes, com base nos artigos. 2º, 3º e 14 do CDC, seja em decorrência da fraude praticada por terceiros, que configura falha na prestação do serviço, ou pela relação contratual estabelecida de fato entre as partes, seguindo os pressupostos necessários.

3. Pois bem, o requerido junta contrato aos autos, todavia, não há nenhuma prova de que foi esse o tipo de contrato firmado com a parte autora ou que as devidas informações foram passadas à requerente anteriormente.

4. O que se evidencia é que o réu fornece empréstimos intermináveis, sem prestar qualquer informação ou suporte ao consumidor, fazendo com que suas dívidas com o banco se transformem em "bolas de neve", ou seja, só tendem a piorar.

5. Na presente hipótese, tudo indica que o consumidor não foi devidamente informado acerca do contrato firmado. Apontando a existência de vício de vontade na contratação, pois sua pretensão não era a utilização do cartão para compras, mas, sim, a realização de empréstimo consignado, cuja taxa de juros é muito inferior às taxas de empréstimo rotativo aplicadas ao cartão de crédito, justamente porque o risco no negócio é quase inexistente por se tratar de pessoas que recebem seus vencimentos sob o regime de estabilidade funcional.

6. É imprescindível que os fornecedores de crédito ajustem as suas ações orientados pela seletividade, que antes de autorizarem o crédito desenfreado, como ocorreu nos autos com a disponibilzação irresponsável de saque e limite para compras, constatem não apenas a renda comprometida do consumidor em outras instituições, como também a sua capacidade de pagamento com base nas receitas obtidas e nos empréstimos em aberto, ou seja, de acordo com a realidade fática do consumidor.

7. Não se pode esquecer que a autonomia de vontade do contratante vulnerável corrompido pelo consumo massificado e a concessão do crédito facilitado compromete a fruição do mínimo necessário para sua sobrevivência e impacta substancialmente a liberdade de contratar, que deveria ser exercida "em razão e nos limites da função social do contrato", nos termos do art. 421 do Código Civil.

8. Assim, a utilização do cartão de crédito para saques recorrentes ou compras pessoais ao longo da relação contratual não deve ser considerada como obstáculo para o reconhecimento da abusividade da abusividade. Mas, sim, como um agravante para se reconhecer a concessão de crédito desenfreada, negligente e sem o mínimo de orientação, que compromete, substancialmente, o mínimo necessário para a sobrevivência de milhares de aposentados, pensionistas e servidores públicos.

9. Desta forma, tal modalidade de contratação está a violar o disposto nos artigos 39, I, IV e V, 51, IV e 52, do CDC, de tal forma a declarar-se sua nulidade absoluta.

10. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

11. No mais, quanto a indenização pelo dano moral entendo que seja o caso. Verifica-se a imposição, por parte dos bancos requeridos, de contratos em condições excessivamente desvantajosas à consumidora, o que se agrava em se tratando de idoso, aposentado.

12. Em casos análogos, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que em casos de anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o consumidor.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005376-59.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ ALBERTO RAMOS DO NASCIMENTO e como apelado BANCO BMG S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente)

Marielza Brandão Franco

Relatora